Tribunal: TJMT
Processo: 1014720-94.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014720-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (APELANTE), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES RUBIN PASQUALOTTO (ESPÓLIO) - CPF: 383.706.111-68 (APELANTE), EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXAO - CPF: 304.079.741-72 (APELADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), SIVANEI LIMBERGER CUCCI PAIXAO - CPF: 459.799.871-34 (APELADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ERMES RUBIN PASQUALOTTO
e
OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO

APELADO(S):

EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXAO
e
SIVANEI LIMBERGER CUCCI PAIXAO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. MULTA CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ERMES RUBIN PASQUALOTTO e OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória fundada em contrato de arrendamento rural e seu aditivo, determinando a conversão da obrigação de entrega de sacas de soja em valor pecuniário, e acolheu parcialmente a reconvenção para reconhecer o direito dos réus à indenização por benfeitorias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de indenização por benfeitorias realizadas pelos arrendatários; (
ii
) a forma de cumprimento da obrigação (sacas de soja ou conversão em dinheiro); (
iii
) a incidência de multa contratual de 20%; (
iv
) a responsabilidade pelo pagamento das despesas periciais; e (v) a aplicação de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por benfeitorias úteis e necessárias está prevista contratualmente, sendo devida quando não removíveis e agregadoras de valor à propriedade. No entanto, devem ser excluídas as benfeitorias desativadas ou não localizadas, conforme laudo pericial.

4. A conversão da obrigação de entrega de sacas de soja em valor pecuniário, realizada de ofício, fere o princípio da adstrição ao pedido, não estando demonstrada a impossibilidade de cumprimento in natura, razão pela qual deve ser mantida a obrigação de entrega de 9.400 sacas de soja.

5. Reconhecida a incidência da multa contratual de 20% prevista em cláusula expressa do contrato, diante da mora dos devedores.

6
. Afasta-se a aplicação de correção monetária e juros moratórios por tratar-se de obrigação de entrega de coisa certa, salvo conversão futura.

7
. O pedido de redistribuição das custas periciais não merece acolhimento por ausência de prejuízo processual e vedação ao exercício de direito alheio sem autorização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido para: (i) afastar a indenização pelas benfeitorias desativadas (itens B e
E
); (
ii
) manter a obrigação de entrega de 9.400 sacas de soja; (
iii
) reconhecer a incidência da multa contratual de 20% sobre a renda anual
inadimplida; (
iv
) julgar prejudicado o pleito de reforma da correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento
: “É cabível a indenização por benfeitorias úteis e necessárias, não removíveis, realizadas em imóvel rural objeto de arrendamento, mesmo diante de cláusula genérica em sentido contrário. A obrigação de entrega de sacas de soja, na forma contratada, deve ser preservada na ausência de demonstração de inviabilidade de cumprimento. É exigível a multa contratual expressamente pactuada em caso de inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 408, 422, 884; Código de Processo Civil,
arts
. 373, 489, 504, 700; Decreto nº 59.566/1966, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1854120/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1993029/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-MT, APL 00001940420118110108; TJ-MT, APL 00014858220128110050; Tema 1059/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ERMES RUBIN PASQUALOTTO e OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, contra sentença (ID. 285489942 – Autos de Origem nº 1014720-94.2022.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória proposta com base em contrato de arrendamento rural e seu respectivo aditivo, bem como acolheu parcialmente a reconvenção apresentada pela parte ré, nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO e ERMES RUBIN PASQUALOTTO, em desfavor de EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXAO e SIVANEI LIMBERGER CUCCI PAIXAO, todos devidamente qualificados nos autos.

Relatam os autores, em breve resumo, que na data de 22/01/2018, firmaram um Contrato Particular de Arrendamento Rural, visando o arrendamento de uma área de 2.270 (dois mil duzentos e setenta)
hectares situada
no município de Sorriso/MT, figurando o Requerido Edmilson
Pasqualotto
DA Paixão como arrendatário do
imóvel rural e Requerida
Silvaney
Limberg
Cucci
da Paixão como garantidora das rendas devidas.

Asseveram, no entanto, que em virtude do arrendamento devido no período de 01/08/2018 a

30/07/2019, referente a safra 2018/2019 (cláusula terceira), fora pactuado que os Requeridos deveriam entregar aos Requerentes a importância de 32.000 (trinta e duas) mil sacas de soja de 60 kg cada, com vencimento para 30/03/2019 (cláusula quarta), consoantes estipulações constantes nas cláusulas terceira e quarta do contrato firmado.

Noticiou que, por meio de instrumento particular de aditivo, os Requerentes parcelaram o pagamento da parcela que venceria em 30/03/2019, em 6 (seis) pagamentos, com prazo final de quitação em 07 (sete) anos, com vencimentos previstos para as datas de 30/03/2019, 30/03/2021, 30/03/2022, 30/03/2023, 30/03/2024 e 30/03/2025.

Afirmam que o contrato de arrendamento pactuado entre as partes encerrou em 30/07/2019, sem renovação, entregando os Requeridos o imóvel rural, restando vigente entre as partes apenas a obrigação de pagamento do parcelamento pactuado no aditivo datado de 29/01/2019.

Aduziu que, então, os autores são credores dos réus no valor referente a 14.400 (quatorze mil e quatrocentas) sacas de soja, além de 2.880 (duas mil oitocentos e oitenta) sacas de soja devidas a título de multa contratual pela mora no pagamento das parcelas, razão pela qual requereram a condenação dos requeridos ao pagamento.

Citados, os requeridos apresentaram embargos monitórios com pedido de reconvenção, pedindo pela improcedência da ação.

Formularam, ainda, RECONVENÇÃO, onde requereram a condenação dos requerentes ao pagamento em dobro da cobrança em excesso, além de condenação dos requerentes ao pagamento de benfeitorias realizadas e pactuadas no aditivo contratual.

Os autores impugnaram a contestação, consentindo somente com o abatimento das 5.000

sacas de soja, e pela improcedência dos demais argumentos, e apresentou contestação na reconvenção, pugnando pela sua improcedência.

As partes requeridas/reconvintes juntaram impugnação à contestação da reconvenção.

Intimaram-se as partes para especificação de provas, as quais pugnaram pela avaliação dos seguintes bens: Balança Jundiaí, Rede de Energia, Varanda do Barracão, Câmara Fria para sementes, Alojamento, Oficina com Tanque de Óleo Diesel para 20 mil litros e uma plataforma de milho.

Proferiu-se decisão saneadora (Id. 141666085), fixando os pontos controvertidos, bem como determinando a avaliação das benfeitorias.

O auto de avaliação foi juntado aos autos (Id. 170379623), tendo sido intimadas as partes, mas se mantiveram inertes.

Proferiu-se decisão homologando o auto de avaliação e encerrando a instrução processual, intimando ainda as partes para alegações finais (Id. 176834990), as quais manifestaram.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

As partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes estão os pressupostos processuais.

Dito isso, considerando o encerramento da instrução processual, passa-se ao julgamento do feito no estado em que se encontra.

PRELIMINARES

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO

A tese defensiva de nulidade do contrato de locação, por violação do prazo mínimo previsto no art. 13 do Decreto nº 59.566/1966, não se sustenta.

Isso porque a relação contratual se desdobrou em um aditivo contratual, que reformulou as obrigações das partes e vinculou os requisitos ao pagamento do débito remanescente.

Dessa forma, o prazo originalmente firmado foi superado pela novação das obrigações, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade contratual.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MORA

O requeridos
sustenta que a condição suspensiva prevista no contrato — a comprovação do pagamento da securitização — não foi devidamente cumprida pelos autores.

Contudo, os autos demonstram que houve notificação extrajudicial, informando a quitação da securitização, suficiente para caracterizar a constituição em mora.

Nos termos do art. 397 do Código Civil, “o inadimplemento das obrigações positivas e líquidas no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora”, exceto se houver causa excludente.

Como os requeridos não comprovaram que os autores descumpriram suas obrigações, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Sem delongas, o artigo 700 do CPC elenca a hipótese de cabimento da ação monitória:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Pois bem.

Compulsando os autos, a parte demandante conseguiu provar que é credora da quantia de 9.400 sacas de soja com o acréscimo de multa contratual, em decorrência do Contrato Particular de Arrendamento Rural, firmado em 22/01/2018, para exploração agrícola na safra 2018/2019, sendo que restaram pagas 5.000 sacas de soja, resultando no total devido de 9.400 sacas de soja além de multa contratual pelos requeridos, conforme fundamentos a seguir.

De acordo com o referido dispositivo legal, para a propositura da ação monitória basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo.

Observa-se dos documentos aportados nos autos que o contrato e seu aditivo estabelecem claramente a obrigação dos réus de entregar determinada quantidade de sacas de soja, sendo que os argumentos apresentados pelos autores comprovam a inadimplência dos requeridos, e estes sequer aportaram nos autos comprovação do adimplemento integral.

Assim, cumpria às partes requeridas comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente no pagamento integral da obrigação assumida, o que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação dos pagamentos realizados.

Em contrapartida, os requeridos alegaram que somente pagaram 5.000 sacas de soja em 2019, e que esse valor não foi descontado pelos autores no pedido exordial, fato este confessado pelos autores, os quais reconheceram a ausência de abatimento das referidas 5.000 sacas de sojas pagas, requerendo o devido abatimento no presente feito.

Assim, da pretensão inicial de 14.400 sacas de soja, deverá ser deduzido 5.000 sacas, resultando em 9.400 sacas de soja.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua

extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§2º A decisão prevista no § 1 o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I -
recair
sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§4º A convenção de que trata o § 3 o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

Assim, cumpria à parte requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente no pagamento da obrigação assumida ou, até mesmo, a falta de disponibilização dos valores contratados, o que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação dos extratos da conta de depósito indicada para o crédito, o que não ocorreu, somente demonstrando o pagamento parcial de 5.000 sacas de soja.

Conclui-se que o autor instruiu o feito com os documentos imprescindíveis, estando demonstrado o negócio jurídico entabulado entre as partes e a dívida existente devida em favor dos autores.

De toda sorte, conforme a seguinte jurisprudência do TJ/MT, “a lei não exige forma especial ao demonstrativo do débito, bastando que, ainda que sucinto, descreva a obrigação e os reajustes com os respectivos índices”.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA APRESENTADOS - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ E ART. 700 CPC – CRÉDITO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATRIZES BOVINAS – CDC – INAPLICABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – FALTA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DA DISPONILILIZAÇÃO DOS VALORES – ÔNUS DA PROVA CONFERIDO AO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 3. O contrato de Cédula Rural Pignoratícia assinado pelas partes,
além do extrato que demonstra a evolução da dívida, constituem documentos hábeis para fundamentar a ação monitória. 4. Tendo o autor comprovado a existência da relação jurídica
alicerçadora
do pleito monitório, cumpre ao réu comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente no pagamento da dívida ou na falta de disponibilização dos valores contratados, o que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação dos extratos da conta de depósito indicada para o crédito, o que
inocorreu
. (TJ-MT – N.U 1014405- 54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023) (negrito nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL COM RECIBO DE ENTREGA ASSINADO - PAGAMENTO ESPONTÂNEO DE UMA DAS DUPLICATAS - CONJUNTO PROBATÓRIO - PROVA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO E DETERMINADO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 3. A monitória é espécie de ação de conhecimento sujeita ao livre convencimento do magistrado. “A prova escrita hábil a instruir a ação monitória é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. Incumbe ao autor a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, exteriorizada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. (...)” (N.U 1000062-68.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/08/2022, publicado no DJE 23/08/2022). (...). (TJ-MT – N.U 1002533-04.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023) (negrito nosso)

Com relação a multa contratual, observa-se que restou pactuado entre as partes a cláusula oitava que previa a fixação de multa contratual de 20% do valor da renda anual em caso de inadimplência contratual.

Nos termos do art. 408 do Código Civil, “incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal quando não cumpre a obrigação, ou a cumpre parcialmente”.

A cláusula contratual foi expressamente acordada entre partes capazes, e não há nos autos qualquer elemento que indique abuso ou onerosidade excessiva.

In
casu
, é indiscutível que a referida cláusula merece ser aplicada em desfavor dos requeridos, considerando que houve a inadimplência por parte destes, devendo, portanto, ser reconhecido como devida a multa contratual.

Em que pese os autores pugnarem pela fixação da quantidade de sacas de soja a título de multa, este Juízo se limitará ao reconhecimento do percentual devido a título de multa contratual, devendo o montante correspondente ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Assim, como dito antes, caberia aos requeridos, comprovarem o pagamento integral das sacas de soja, mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento, o que
inocorreu
, tendo sido comprovado somente o pagamento de 5.000 sacas de soja, devendo o feito ser julgado parcialmente procedente, abatendo-se o montante pago, restando o remanescente de 9.400 sacas de soja, acrescido de 20% do valor da renda anual a título de multa contratual, cujo percentual deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

RECONVENÇÃO RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Os requeridos pretendem a condenação dos autores ao pagamento do total de 12.000 sacas de soja referente ao valor cobrado a maior.

Pois bem.

A análise documental revela que as 5.000 sacas foram entregues a terceiro, ou seja, em prol de Felipe Cury Mussi
Pasqualotto
, com pagamentos efetuados em 07/05/2019 e 08/05/2019,

sujo comprovante emitido pela C. Vale Cooperativa Agroindustrial, sem comprovação de que os autores foram cientificados.

É indiscutível que a condenação em dobro só poderá ser aplicada no caso de evidenciada a prática de má-fé processual por parte dos autores.

Contudo, não se verifica nos autos a má-fé processual dos autores ao não considerarem o pagamento, até porque reconheceram a tese dos requeridos ao aportarem nos autos o consentimento do abatimento de 5.000 sacas de soja.

Ademais, observa-se que os requeridos efetuaram a entrega das sacas de soja para pessoa diversa da estipulada contratualmente, e, como bem salientado pelos autores, dificultou a identificação do referido pagamento, não havendo, assim, prática de má-fé por estes, haja vista que tomaram ciência com a defesa dos requeridos.

Cito precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DÍVIDA QUITADA POSTERIOMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - QUANTUM - MANUTENÇÃO. I- Não demonstrada a má-fé do embargado ao cobrar dívida que somente foi quitada após o ajuizamento da execução, inaplicável a sanção prevista no art. 940 do CC/2002. II- (...). (TJ-MG – 10172140021558001/MG, Relator João
Cancio
, Data de Julgamento: 28/03/2017, 18ª Câmara Cível, Publicado em 31/03/2017)”

Assim, não merece ser acolhido o pleito reconvencional que trata de condenação dos autores no valor cobrado a maior.

BENFEITORIAS DEIXADAS NO IMÓVEL

Os réus pleiteiam em sede de reconvenção a indenização por benfeitorias estimadas da seguinte maneira: R$ 270.000,00 a balança, R$ 250.000,00 a rede de energia, R$ 180.000,00 a varanda, R$ 100.000,00 a câmara fria, R$ 30.000,00 a oficina, R$ 60.000,00 o alojamento.

Pois bem.

Nos termos do art. 35 do Estatuto da Terra, o arrendatário tem direito à indenização por benfeitorias permitidas e úteis, salvo disposição em contrário.

O art. 96 do Código Civil distingue três categorias de benfeitorias:

1 – Necessárias, que visam a conservação do bem;

2 – Úteis, que aumentam sua funcionalidade;

3 – Voluptuárias, que agregam luxo e conforto, sem necessidade de indenização.

In
casu
, o aditivo contratual em sua cláusula terceira previu que as benfeitorias construídas sobre o imóvel de propriedade dos arrendantes pelo arrendatário, serão avaliados e pagos pelos arrendadores, se estes interessarem, quando da entrega do imóvel,
o caso não optem
pela aquisição, autorizam o arrendatário a retirar tais benfeitorias.

Logo, encontra-se previsto, simploriamente, o direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, em sua cláusula terceira.

O Estatuto da Terra apregoa: “o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis; será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo; e, enquanto o arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento e das disposições do inciso I deste artigo”.

E o Código Civil na mesma linha: “Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, no caso de benfeitorias necessárias, ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador”.

Aplicando uma ou outra norma, o resultado é praticamente o mesmo, o direito de indenização por benfeitorias.

Em contrapartida, a parte autora se defende afirmando que não têm interesse nas benfeitorias.

A avaliação juntada em Id. 170379623 demonstra que as benfeitorias incorporam ao imóvel, sendo impossível a retirada destas sem a sua destruição, evidenciando se
tratarem
de úteis, visto que facilitam e aumentam o uso do bem.

No auto de avaliação concluiu-se o seguinte:

“VALORAÇÃO DAS BENFEITORIAS

ITEN A - VALOR R$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais).

ITEN B - VALOR R$ 3.000,00 (Três Mil Reais).

ITEN C - VALOR R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais).

ITEN D - VALOR R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais).

ITEN E - VALOR R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

ITEN F - VALOR R$ 00,00 (Bem não localizado).

TOTAL DAS BENFEITORIAS AVALIADAS: R$ 368.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA OITO MIL REAIS)”

Quanto ao bem não localizado, deverá ser excluído do rol, visto que a sua não localização impede a fixação de valor a ser indenizado, considerando a inexistência de informações acerca da atual situação do bem e seu paradeiro.

Juridicamente, benfeitorias não reprodutivas são as que estão aderidas ao chão, inegociáveis e não rentáveis, separadamente, da terra.

Sendo assim, a avaliação in loco deixa claro que as benfeitorias ali encontradas são consideradas necessárias e úteis, visto que integram a propriedade dos autores e facilitam seu uso.

É certo que o próprio e. TJMT já distinguiu as classificações ao relacionar as não reprodutivas a “melhorias de solo” e reprodutivas a “produções vegetais”, pois não seria possível ao arrendatário “retirá-las do imóvel”.

Em que pesem os autores alegarem a ausência de interesse, o ponto é que o Judiciário não pode ignorar que a perícia apontou benfeitorias indenizáveis, em benefício das partes autoras visto que integram a propriedade destas.

Em relação ao direito de retenção, resta lógico que as benfeitorias sejam classificadas como

úteis/necessárias, ainda mais quando há atividade agrícola empresarial na terra, pois facilitam ou aumentam o uso do bem (ganho de produtividade).

Diante do exposto, é necessário acolher a avaliação das benfeitorias juntada aos autos e homologada por este Juízo, declarando as benfeitorias apontadas como indenizáveis para os requeridos.

Já quanto a pretensão dos requeridos de que seja equivalente a sacas de soja, não merece prosperar, visto que a avaliação das benfeitorias foi realizada individualmente e longe do valor apontado pelos requeridos, devendo o montante ser limitado à avaliação realizada, a qual foi devidamente homologada pelo Juízo sem qualquer recurso pelas partes.

Dessa forma, merece ser acolhido parcialmente o pedido reconvencional, reconhecendo como devido o montante de R$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) a título das benfeitorias, conforme indicação e avaliação de Id. 170379623.

Com relação às demais teses das partes autoras e das partes requeridas, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que, conforme posicionamento da jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso, podendo serem mencionados os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...). 2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ –
EDcl
no
AgRg
no

Agravo em Recurso Especial Nº 1.214.790 – CE 2017/0313927-3. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. data do julgamento: 19 de junho de 2018). (negrito meu)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO CONFIGURADO. CULPA DEMONSTRADA. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) - "O órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão. Precedentes" (
AgRg
no
AREsp
101.686/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
2/12/2013). (...)." (
AgRg
no
AREsp
700.176/MG, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do
Tj
/
Sp
), Sexta Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
03/08/2015). (negrito meu) "[...] 2. O julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. (...)." (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
292.108/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/02/2015,
DJe
20/02/2015).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito pelos autores, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, consistente no débito de R$ 768.550,67 (setecentos e sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), a ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA-E com incidência de juros moratórios com taxa correspondente à remuneração da caderneta de poupança, os quais incidem a partir do vencimento do débito (precedentes: STF - RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-262

Divulg
17-11-2017
Public
20-11-2017; artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97; e TJMT - N.U 0040871-10.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Em virtude da sucumbência pelo pedido autoral, CONDENO as partes demandadas ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Outrossim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na RECONVENÇÃO, reconhecendo como devido o montante de R$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) a título das benfeitorias, conforme indicação e avaliação de Id. 170379623, cujo montante deverá ser compensado com o valor principal devido em favor dos requerentes.

Em virtude da sucumbência pela reconvenção, CONDENO as partes requerentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela reconvenção, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC.

CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.
”

Em razões recursais (ID. 285489943), os apelantes sustentam as seguintes teses:

-
Não cabimento de indenização por benfeitorias – previsão contratual em sentido contrário ao decisum
;

-
Necessidade de manutenção da execução em sacas de soja – dispositivo em desacordo com o conteúdo dos autos
;

-
Direito à multa contratual de 20% – cláusula expressa não afastada por aditivo contratual
;

-
Pagamento da diferença das despesas de avaliação – responsabilidade da parte reconvinte
;

-
Necessidade de reforma quanto à atualização monetária e aos juros moratórios – aplicabilidade do artigo 406 do CC e inexistência de condenação em valor certo em reais
.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 285489949), nas quais rebate todos os argumentos do recorrente, sustentando a regularidade da sentença, com base na equidade do Juízo, na autonomia da vontade das partes e na análise fática do caso concreto. Defende a manutenção integral da r. sentença e impugna o cabimento da multa contratual diante da ausência de mora injustificada.

Dispensado o Parecer Ministerial, ante a natureza da matéria e a inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e
preparo devidamente comprovado (ID. 285489945).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ERMES RUBIN PASQUALOTTO
e
OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO

APELADO(S):

EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXAO
e
SIVANEI LIMBERGER CUCCI PAIXAO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto de natureza extrínseca (tempestividade, preparo e
regularidade formal) quanto intrínseca (cabimento, interesse e legitimidade). Assim, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença parcialmente procedente, prolatada nos autos da Ação Monitória ajuizada por ERMES RUBIN PASQUALOTTO e OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO em face de EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXÃO e SIVANEI LIMBERGER CUCCI PAIXÃO, visando
a
constituição de título executivo judicial com base em instrumento particular de arrendamento rural e respectivo aditivo contratual.

A sentença de primeiro grau reconheceu parcialmente o direito creditício dos autores, convertendo a obrigação pactuada em sacas de soja em valor monetário equivalente, e acolheu parcialmente a reconvenção apresentada pelos réus, reconhecendo-lhes direito à indenização por benfeitorias no importe de R$ 368.000,00, a ser compensada com o crédito original dos autores, fixado em R$ 768.550,67.

A parte autora recorre, pleiteando
a
reforma em cinco pontos:

(1) exclusão da indenização por benfeitorias;

(2) manutenção da execução em sacas de soja;

(3) reconhecimento da multa contratual de 20%;

(4) restituição proporcional das despesas de avaliação; e

(5) alteração dos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

Passo à análise pontual das alegações recursais.

1. Da indenização por benfeitorias – vedação contratual e interpretação restritiva

O contrato celebrado entre as partes refere-se a arrendamento rural de imóvel com área de 2.270 hectares, localizado no Município de Sorriso/MT, firmado em 22/01/2018, com aditivo contratual em 29/01/2019. Trata-se de relação contratual regida pelo Decreto nº 59.566/66 e pela Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra).

No que tange
a
s benfeitorias, os apelantes alegam existir cláusula contratual
dispondo
expressamente o reembolso de benfeitorias realizadas no imóvel arrendado
, somente caso haja interesse do
arrend
or
.

Compulsando atentamente os autos, verifico que
a tese
recursal repousa na previsão descrita na Cláusula Terceira do Aditivo Contratual sob ID.
285489852 - Pág. 3
:

Ocorre que
, a mera previsão genérica não afasta, por si só, o direito à indenização, especialmente quando se trate de benfeitorias necessárias ou úteis, que enriquecem o patrimônio do arrendador, sem justa compensação.

Como se vê
d
o próprio texto da cl
áusula contratual em comento
,
evidencia
-se
que os apelantes detinham plena ciência das benfeitorias que foram realizadas
, tanto que restaram expressamente consignadas em contrato
.

Nos termos do art. 35 do Decreto nº 59.566/66:

“Art. 35. O arrendatário não terá direito à indenização por benfeitorias feitas no imóvel arrendado, salvo:

I –
se
autorizadas, expressa ou tacitamente, pelo arrendador;

II –
se
necessárias à conservação do imóvel, ainda que não autorizadas.”

O laudo técnico de ID. 170379623 revela que as benfeitorias realizadas pelos arrendatários consistiram em instalações permanentes e obras que ampliaram a capacidade produtiva da terra (
ex
:
B
alança modulada
,
Câmara fria
e
Alojamento
), enquadrando-se como benfeitorias úteis e necessárias
.

C
omo bem registrado pelo juízo singular,
“
a avaliação juntada em Id. 170379623 demonstra que as benfeitorias incorporam ao imóvel,
sendo impossível a retirada destas sem a sua destruição
, evidenciando se
tratarem
de úteis, visto que facilitam e aumentam o uso do bem
.”
Neste ponto, convém reiterar que os apelantes
de
tinham
pleno conhecimento de que as benfeitorias
não poderiam ser retiradas
em razão da sua própria natureza
.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “pelo princípio da gravitação jurídica, as benfeitorias, bens acessórios, acompanham o bem imóvel, bem principal, de forma que esses melhoramentos introduzidos no imóvel pelo possuidor direto, em algumas oportunidades, entram para o patrimônio do proprietário, possuidor indireto, quando o bem principal retorna à sua posse”, de modo que “o possuidor que introduz benfeitorias tem, pois, nos termos dos
arts
. 1.219 e 1.220 do CC/02, o direito de levantar as benfeitorias ou de ser indenizado, conforme sua natureza e de acordo a presença ou não de boa-fé, e até mesmo, eventualmente, o direito de reter o bem principal até que o valor correspondente às vantagens que a ele foram acrescidas e não podem ser levantadas lhe seja restituído” (REsp n. 1.854.120/PR).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INÉPCIA. SÚMULA 182/STJ. 1. Não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, conforme disposto na Súmula 182/STJ. 2. Agravo em recurso especial de JOÃO DIAS DE OLIVEIRA não conhecido. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESOLUTÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. ART. 1.029 DO CC/02. LIMITE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. ART. 884 CC/02. ALUGUÉIS. TAXA DE OCUPAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL ALHEIO. INCIDÊNCIA. PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INTEGRALIDADE. INDENIZAÇÕES. VALORES. COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel, fundada no inadimplemento do comprador, na qual a obrigação de pagar aluguéis pela ocupação do imóvel foi suspensa durante o período de exercício do direito de retenção por benfeitorias. 2. Recurso especial interposto em: 17/05/2019; conclusos ao gabinete em: 27/12/2020; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; e b) na resolução de contrato de compra e venda de imóvel, existindo o direito à retenção por benfeitorias, deve-se, durante seu exercício, isentar o adquirente do pagamento de aluguéis ou taxa de ocupação. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, I e II, do CPC/15. 5. Pelo princípio da gravitação jurídica, as benfeitorias, bens acessórios, acompanham o bem imóvel, bem principal, de forma que, em algumas hipóteses, esses melhoramentos introduzidos no imóvel pelo possuidor direto entram para o patrimônio do proprietário, possuidor indireto, quando o bem principal retorna à sua posse. 6. Na forma do art. 1.029 do CC/02, o possuidor de boa-fé tem o direito de reter o imóvel alheio até que lhe seja paga a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis por ele introduzidas no bem. 7. A utilização do imóvel objeto do contrato de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação pela integralidade do tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio e da boa ou má-fé da posse exercida pelo adquirente, pois se trata de meio de evitar
o enriquecimento ilícito do possuidor pelo uso de propriedade alheia. Precedentes. 8. Ainda que o adquirente possua direito de retenção por benfeitorias, não pode ser isento, no período de exercício desse direito, da obrigação de pagar ao vendedor aluguéis ou taxa de ocupação pelo tempo que usou imóvel alheio. 9. O direito de retenção não é absoluto e deve ser exercido nos limites dos valores da correspondente indenização pelas benfeitorias, que devem ser compensados com o montante devido pela ocupação do imóvel alheio - aluguéis ou taxa de ocupação. 10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido isentou o recorrido (adquirente) do pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação no período em que estivesse exercendo o direito de retenção pelas benfeitorias por ele inseridas no citado bem, desviando-se, assim, da jurisprudência desta Corte sobre o tema. 11. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1854120 PR 2019/0377679-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/02/2021)

Nos termos do art. 114 do CC, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente, assim, exceto em caso de expressa manifestação contratual de renúncia ao direito de indenização por benfeitoria, não se pode admitir à sua exclusão ou isenção do proprietário a partir de interpreta
ção
extensiva dos termos contratuais.

Assim, correta a sentença ao reconhecer parcialmente a reconvenção, impondo compensação do valor devido com o crédito principal, prestigiando os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva
,
evitando o enriquecimento sem causa
(art. 884 do CC)
.

Por outro lado,
tal interpretação
não se estende ao ite
m
B -
Rede de Energia
, uma vez que
, segundo a perícia, a rede se encontra desativada
, não possui estrutura e cabos de alta tensão
,

bem como

o
transformador
está
danificado
. De igual maneira, não é reembolsável
o item E -
Oficina e Tanque de Óleo Diesel
, porquanto
a edificação não está sendo usada, uma vez, que foi construído oficina e deposito novos,
e o t
anque de combustível
está
desativado (sucata).

Destarte,
comporta acolhimento
o pedido subsidiário,
no sentido de afastar a indenização das benfeitorias relacionadas
n
os itens B e
E
.

2. Da execução em sacas de soja – natureza da obrigação e conversão pecuniária

Alega a parte apelante que a obrigação deveria ter sido mantida em sua forma original, qual seja, entrega de 14.400 sacas de soja a título de saldo devedor e 2.880 sacas a título de multa contratual, totalizando 17.280 sacas.

Entretanto, trata-se de ação monitória, cuja natureza processual busca constituir título executivo judicial fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, CPC). O escopo da ação é justamente tornar exigível obrigação não formalizada em título executivo lato sensu.

Nos termos do art. 497 do CPC, a obrigação pode ser satisfeita por substituição pecuniária, desde que não seja possível a prestação in natura, ou se esta for desnecessária ou desproporcional.

A conversão da obrigação fungível (sacas de soja) em valor monetário está em consonância com a jurisprudência pacífica d
esta Egrégia Corte
, sendo prática adotada para viabilizar a satisfação do crédito e conferir liquidez ao título executivo judicial:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO
QUE CONVERTEU A EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE
– ART. 809 DO CPC/15 – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DO CÁLCULO – DESNECESSIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO - LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma em que pactuada, correta a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, a fim de possibilitar a efetivação do resultado da obrigação contraída
, sendo desnecessária, em casos tais, a efetivação de nova citação, sendo suficiente a intimação do devedor. Não há ser falar em ausência de intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados, pois o art. 809 do CPC/15 não estabelece a intimação da parte devedora previamente à decisão que ordena a conversão do rito da execução. Assim, não há se falar em violação ao direito do devedor ao contraditório e à ampla defesa, e ao mesmo tempo garante ao exequente prosseguir na busca pelo recebimento do que lhe é devido. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação. Não há se falar em impossibilidade de dar-se normal seguimento à execução, com a conversão do rito sem o trânsito em julgado dos embargos à execução, se estes não foram recebidos no efeito suspensivo.

- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10092173320248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)”
– Grifo Nosso

Entretanto,
filio-me
ao entendimento de que a
conversão da obrigação específica em indenização deve ser requerida pela parte ou justificada pela inviabilidade do cumprimento específico, sob pena de nulidade
.

Isso porque,
o
poder de efetivação do juiz (art. 139, IV, CPC) não é absoluto, sendo limitado pela iniciativa da parte e pela natureza da obrigação
, porquanto
o
juiz não pode inovar na causa, modificando o objeto da prestação sem pedido (
arts
. 141 e 492 do CPC)
. L
ogo, a
conversão
ex

officio
fere o princípio da adstrição ao pedido, exceto se houver elemento nos autos indicando que o cumprimento é impossível ou inútil, e desde que garantido o contraditório.

Em outras palavras, o
juíz
o
só pode converter
ex

officio
a obrigação de fazer em pecúnia quando houver prova inequívoca de que a prestação específica é impossível ou
inócua
.

Assim é o entendimento do STJ
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. CONTRATO. PRAZO ESTENDIDO JUDICIALMENTE. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO.
CONVERSÃO. PERDAS E DANOS
. ADSTRIÇÃO. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da tutela específica da obrigação de fazer ou de não fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito,
se verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica
, não havendo falar em ofensa à adstrição ou congruência. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1933456 AC 2021/0114449-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2024)

– Grifo Nosso

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto em 20/7/2021 e concluso ao gabinete em 22/2/2022. 3. O propósito recursal consiste em dizer se: a) a fixação de honorários violou o parâmetro da objetividade, previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015; e b) caracteriza inovação recursal o pedido, veiculado em apelação, de conversão de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos. 4. Não se vislumbra o efetivo prequestionamento da linha argumentativa referente à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, razão pela qual inviabilizada está sua apreciação. 5. "Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a
obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1º, do CPC)" (
AgRg
no REsp 1293365/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
13/10/2015). 6.
Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de dar, fazer ou não fazer e sendo consolidado o entendimento do STJ quanto à possibilidade de sua conversão em perdas e danos a qualquer momento do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, independentemente até mesmo de requerimento
, tem-se que tal pedido feito em sede de apelação não está adstrito aos parâmetros impostos pelo efeito devolutivo em sua dimensão horizontal, razão pela qual não configura inovação recursal, podendo ser conhecido. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1993029 RJ 2021/0386333-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 499 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NATURAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO NO CUMPRIMENTO QUE NÃO AFETA A SUBSTÂNCIA DO QUE DECIDIDO. INOCORRÊNCIA. ART. 1018, § 1º, DO CPC. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE NÃO LIMITADA À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC
. 2. Considerada a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica pela Corte local; infirmar a premissa aludida, tal como pretendido pelo agravante, demandaria a necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos; providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Não há falar-se em violação à coisa julgada pela conversão da tutela específica de obrigação de fazer, constante em título judicial, em perdas e danos, na fase de liquidação, pois a modificação efetuada tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação, e não com a substância do que decidido. 4. A possibilidade de reformar a decisão agravada não está limitada à prestação de informações pelo juízo de origem; tanto que a reforma da decisão agravada prejudica o agravo; do que se infere a possibilidade de que isso aconteça ao menos até o julgamento desse recurso, a teor do que se extrai do art. 1018, § 1º, do CPC. 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1821265 SP 2019/0179103-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2021)
– Grifo Nosso

Na hipótese,
inexiste nos autos qualquer notícia quanto a

impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma originalmente avençada,
de modo que
a execução deve prosseguir para a entrega da quantidade
de
sacas
de soja devidas, nos termos do contrato e do aditivo
.

P
rocede, portanto, a pretensão de manutenção da obrigação em sacas de soja.

3. Da multa contratual – incidência e autonomia das cláusulas penais

A cláusula oitava do contrato original estabelece multa de 20% sobre o valor inadimplido, em caso de mora ou inadimplemento. O aditivo contratual de 29/01/2019 não revogou, nem alterou a penalidade pactuada, e tampouco a afastou por novação subjetiva ou objetiva.

A cláusula penal é instrumento típico de coerção ao cumprimento das obrigações e de liquidação antecipada de perdas e danos (art. 408 do CC). Sua validade está atrelada à autonomia da vontade, sendo inaplicável a tese de exclusão tácita, especialmente quando não há cláusula revogatória no aditivo.

No caso em questão,
verifico que o juízo singular
reconheceu a incidência da multa, todavia, deixou registrar
na parte dispositiva da sentença, senão vejamos:

“
(...) Com relação a multa contratual, observa-se que restou pactuado entre as partes a cláusula oitava que previa a fixação de multa contratual de 20% do valor da renda anual em caso de inadimplência contratual.

Nos termos do art. 408 do Código Civil, “incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal quando não cumpre a obrigação, ou a cumpre parcialmente”.

A cláusula contratual foi expressamente acordada entre partes capazes, e não há nos autos qualquer elemento que indique abuso ou onerosidade excessiva.

Assim, assiste razão aos apelantes quanto à incidência da multa de 20%, devendo o valor devido ser recalculado com sua inclusão.

In
casu
, é indiscutível que a referida cláusula merece ser aplicada em desfavor dos requeridos, considerando que houve a inadimplência por parte destes, devendo, portanto, ser reconhecido como devida a multa contratual.

Em que pese os autores pugnarem pela fixação da quantidade de sacas de soja a título de multa, este Juízo se limitará ao reconhecimento do percentual devido a título de multa contratual, devendo o montante correspondente ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Assim, como dito antes, caberia aos requeridos, comprovarem o pagamento integral das sacas de soja, mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento, o que
inocorreu
, tendo sido comprovado somente o pagamento de 5.000 sacas de soja, devendo o feito ser julgado parcialmente procedente, abatendo-se o montante pago, restando o remanescente de 9.400 sacas de soja, acrescido de 20% do valor da renda anual a título de multa contratual, cujo percentual deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

(...)

DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito pelos autores, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, consistente no débito de R$ 768.550,67 (setecentos e sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), a ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA-E com incidência de juros moratórios com taxa correspondente à remuneração da caderneta de poupança, os quais incidem a partir do vencimento do débito (precedentes: STF - RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-262
Divulg
17-11-2017
Public
20-11-2017; artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97; e TJMT - N.U 0040871-10.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Em virtude da sucumbência pelo pedido autoral, CONDENO as partes demandadas ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC.
(...)
”

A
ssim, em que pese a fundamentação do magistrado singular, exige-se, em regra, que o título executivo judicial seja dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, de forma que no dispositivo do comando judicial deverá constar o limite exato da obrigação e a condenação da parte.

Conforme determina o art. 489 do Código de Processo Civil, são elementos essenciais da sentença “III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Ademais, cumpre destacar que apenas a parte dispositiva faz coisa julgada, não abrangendo a sua fundamentação, conforme prevê o artigo 504, incisos I e II, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“
Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I -
os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II -
a
verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.
”

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. SOMA DE
GARANTIAS SECURITÁRIAS. LIMITAÇÃO. COBERTURAS CONTRATADAS. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO.1. O julgamento monocrático de procedência do recurso especial com base na jurisprudência dominante do STJ é possível em virtude dos
arts
. 932, V, a, do CPC/2015 e 255 do RISTJ, combinados com a Súmula nº 568/STJ.2.
A qualidade de imutabilidade e
indiscutibilidade
da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial.
Precedentes.3. Na hipótese, os dispositivos das decisões transitadas em julgado, que estão acobertadas pela coisa julgada, conjugados com uma interpretação lógico-sistemática de toda a fundamentação lançada nas razões de decidir, indicam que a condenação da seguradora foi limitada às garantias contratadas e apropriadas a cada parte envolvida no acidente de trânsito, que poderiam ser cumuladas, por se tratar do mesmo ente segurador. Reconhecimento de excesso de execução na soma de valores de coberturas securitárias indevidas.4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.593.243/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017,
DJe
de 6/9/2017.)

Assim, assiste razão aos apelantes quanto à incidência da multa de 20%

da renda anual, cujo percentual deverá ser apurado em cumprimento de sentença
.

4. Das despesas de avaliação – repartição proporcional e princípio da causalidade

Os apelantes
sustentam que
houve tratamento desigual entre as partes
ao d
etermin
ar
o rateio igualitário das despesas de diligência para fins de avaliação das benfeitorias apontadas pelos recorridos.

Alega que os apelados pagaram
somente
R$ 404,46,
referente

as
custas da perícia realizada,
enquanto os apelantes pagaram
R$ 8.034,86 (oito mil e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
.

Assevera que
a r. sentença recorrida deixou de condenar os recorridos ao recolhimento da guia pendente, razão pela qual

deve ser suprida a irregularidade quando do presente julgamento.

A questão não comporta grandes digressões,
a
sentença é cristalina
ao condenar os apelados ao pagamento de
custas e despesas processuais
:

“Em virtude da sucumbência pelo pedido autoral, CONDENO as partes demandadas ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC.”

Deste modo,
não há necessidade
que
o julgador
indique expressamente quais as custas devem ser
recolhidos e
/ou
ressarcidas
pelo
s apelados, cabendo aos interessados postular a cobrança diante da condenação

E
m verdade,
pelo que se depreende do pleito recursal, os apelantes
defende
m
, em nome próprio, direito alheio, sem autorização legal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC)
. Afinal,
conforme apontado na apelação, o beneficiário do
recolhimento das custas não adimplidas é o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sem razão, portanto, a pretensão recursal.

5. Da correção monetária e dos juros moratórios – inaplicabilidade do RE 870.947/SE

A sentença aplicou IPCA-E como índice de correção monetária e juros da caderneta de poupança, com base na repercussão geral do STF no RE 870.947/SE (Tema 810).

Por sua vez, os apelantes defendem que
tal orientação restringe-se às condenações contra a Fazenda Pública, não sendo aplicável às relações entre particulares.

Quanto ao pedido em voga, entendo estar prejudicado considerando a procedência do
pleito de manutenção da obrigação de fazer.

Isto, pois, c
uidando-se de obrigação de entregar coisa certa, conforme contrato particular de confissão de dívida,
não havendo conversão em pecúnia da correspondente quantidade do produto
, no caso soja,
não há falar em incidência decorreçãomonetária e juros de mora
.

Este é o entendimento de
sta Corte de Justiça:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - SACAS DE SOJA EM GRÃOS - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INVIABILIDADE - CLÁUSULA PENAL - APLICABILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de obrigação de entregar coisa certa, estabelecida em contrato de confissão de dívida e correspondente a determinada quantidade de sacas de soja, a inexistência de previsão do valor pecuniário equivalente inviabiliza a incidência de juros de mora e correção monetária. A aplicabilidade da cláusula penal constante no contrato é
compatível com a obrigação de entrega de coisa. (TJ-MT - APL: 00001940420118110108 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO OCORRER A CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - COTAÇÃO DA SACA DE SOJA QUE DEVE SER FEITA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se da entrega de sacas de soja, nada há o que se falar em aplicação dos juros de mora sobre o produto, antes da sua conversão em espécie. “Na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente em dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do produto soja do dia do vencimento da obrigação.” (
Ap
150602/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2013,
Publicado
no DJE 01/10/2013) Necessária a minoração dos honorários advocatícios quando estes foram fixados em desobediência aos preceitos do art. 85, § 3º, do novo CPC. (TJ-MT - APL: 00014858220128110050 MT, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/05/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/05/2016)

Portanto,
prejudicada a matéria relativa
a

atualização monetária e juros de mora
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

-
afastar
a indenização das benfeitorias relacionadas nos itens B e
E
;

-
reformar
a sentença no tocante a conversão da
a obrigação de fazer
em pecúnia, mantendo-se
a
entrega da quantidade de
sacas
de soja devidas
(
remanescente de 9.400 sacas de soja
)
, nos termos do contrato e do aditivo
;

-
r
econhecer
a incidência da multa contratual de 20% sobre o valor da obrigação inadimplida
;

-
julgar

prejudicado o pleito de reforma dos parâmetros de
atualização monetária e juros de mora
.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

A
plicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários
da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025